Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-20.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO COLIGADOS. OMISSÃO

Num. 44458514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha dos
candidatos ao cargo de Prefeito e vice nas eleições municipais de 2024,
determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento irregular de doação estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. Os embargantes alegam omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei
nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável em
dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda eleitoral
conjunta.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a irregularidade e
fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo S

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600380-20.2024.6.16.0085

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600380-
20.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas dos
candidatos Valter Batista dos Santos e Antônio Felipe dos Santos referentes ao exercício
financeiro de 2024 e determinou aos prestadores de contas que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ de R$ 32.325,00 (trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco
reais), que deve ser recolhida pelos candidatos, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda não tenham
devolvido o valor. (Prestação de Contas Eleitorais de Valter Batista dos Santos, para o cargo de
Prefeito nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Liberal - PL, no município de Porto Rico/PR.,
julgou desaprovadas as contas, tendo em vista que, a não identificação de doadores originários
nas doações recebidas de outros prestadores de contas e nas doações efetuadas a outros
prestadores. Basicamente, foram identificadas 20 doações feitas pelos prestadores de contas a 20
candidatos a vereador, cada uma no valor total de R$ 3.232,50, que foram localizadas pelos
sistemas de informação da Justiça Eleitoral porque foram lançadas nas prestações de contas dos
candidatos a vereador donatários, mas que não foram incluídas na prestação de contas dos
doadores, ora prestadores de contas. A exemplo: autos nº 0600376-80.2024.6.16.0085, prestação de
contas do candidato a Vereador do município de Porto Rico Hélio Barbieri (PL); autos nº 0600373-
28.2024.6.16.0085, prestação de contas do candidato a Vereador do município de Porto Rico
Ronaldo Micheli Gomes (PSD). Ocorreu também a omissão de receitas e gastos eleitorais.
Conforme consta da declaração preliminar, foram feitas doações de recursos estimáveis em
dinheiro, financiadas com recursos do FEFC, para 10 candidatos a vereador filiados a partidos
diversos, o que é vedado por lei. Ocorreu irregularidade nas despesas realizadas com recursos do
FEFC - inespecificação dos serviços realizados individualmente por candidato. Por fim, o Relatório
Preliminar apontou divergências entre 4 movimentações financeiras registradas no SPCE e
ausentes nos extratos eletrônicos, mas que foram regularmente justificadas pelos prestadores de
contas, estando a prestação regular neste ponto. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO FELIPE DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
VALTER BATISTA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS PREFEITO
(EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458514
08/04/2025
18:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44458514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.585

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600380-20.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
EMBARGANTE: VALTER BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
EMBARGANTE: ANTONIO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO COLIGADOS. OMISSÃO

Num. 44458514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha dos
candidatos ao cargo de Prefeito e vice nas eleições municipais de 2024,
determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento irregular de doação estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. Os embargantes alegam omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei
nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável em
dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda eleitoral
conjunta.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a irregularidade e
fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 7214/DF, reconhecendo que a norma assegura a correta
utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral, sem afronta à
Lei nº 9.504/1997.
8. O simples inconformismo com o teor do acórdão não configura omissão, sendo
incabível a reapreciação da matéria em sede de embargos declaratórios.

Num. 44458514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos
legais tidos como violados, desde que a questão tenha sido devidamente analisada
e fundamentada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos não
coligados, prevista no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
compatível com a legislação eleitoral e tem respaldo na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não configurando omissão o acórdão que aplica essa restrição."
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/1997,
arts. 28, §6º, II, e 38, §2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 05.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALTER BATISTA DOS SANTOS e ANTONIO
FELIPE DOS SANTOS, candidatos ao cargo de Prefeito e vice no Município de Porto Rico/PR,
contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve a desaprovação da
prestação de contas de campanha nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução
de R$ 32.325,00 ao Tesouro Nacional, em razão da de doações estimáveis em dinheiro
realizadas para candidatos de partidos distintos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão ignorou a
previsão legal contida nos artigos 28, §6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que permitem
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta. Segundo a argumentação, a Lei das Eleições não proíbe a prática realizada, e
a decisão embargada baseou-se exclusivamente na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
violaria o princípio da hierarquia das normas.

Num. 44458514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, sustenta que não há
qualquer omissão no acórdão, pois a decisão analisou a irregularidade de maneira expressa,
concluindo que o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos é vedado
pelo artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afirma “o percentual acima
expresso refere-se a recursos públicos provenientes do FEFC, no montante de R$32.325,00, fato
que torna especialmente grave a conduta”.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso eleitoral dos embargantes, mantendo a
desaprovação das contas, com base nos seguintes fundamentos:
a) Irregularidade grave no recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados.
b) Impacto significativo da irregularidade, pois o valor irregular representou 17,56% dos recursos
arrecadados.
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a
irregularidade comprometeu a transparência das contas.
d) Precedentes do TSE e STF confirmando a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos.
Diante disso, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo,
para aprovar suas contas, ou, alternativamente, o enfrentamento da suposta omissão para fins de
prequestionamento. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, requereu a rejeição dos
embargos, por não identificar qualquer omissão na decisão embargada.
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

Num. 44458514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
III - corrigir erro material.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões
suscitadas no recurso eleitoral.
Assim, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos se mostra a solução
consentânea, conforme se expõe a seguir.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC.
DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 85ª
Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou suas contas de campanha do
candidato ao cargo de prefeito pela Coligação "Para Frente Porto Rico".
A desaprovação decorreu do repasse irregular de R$ 32.325,00 do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partidos distintos do doador, prática vedada pela legislação eleitoral.
Os recorrentes argumentam que as irregularidades foram meramente formais e
prontamente corrigidas por retificações e documentos comprobatórios, não
havendo comprometimento da lisura das contas. Sustentam também que a
decisão de primeira instância não considerou adequadamente os documentos
apresentados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se as irregularidades apontadas comprometem a higidez das contas a ponto
de justificar sua desaprovação;
(ii) se a devolução dos valores ao Tesouro Nacional constitui duplicidade no caso
de eventual restituição por candidatos proporcionais beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, com base no art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, veda expressamente o repasse de recursos do FEFC entre
partidos não coligados para o mesmo cargo em disputa, mesmo que integrem
coligações majoritárias.
A jurisprudência consolidada do TSE e do STF, em decisões como a proferida
na ADI nº 7214/DF, reconhece a irregularidade do repasse, que configura
violação ao ordenamento jurídico eleitoral, exigindo a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
O montante das irregularidades, correspondente a 17,56% dos recursos
arrecadados, compromete a higidez das contas, inviabilizando sua aprovação,
ainda que com ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE.
A regra de solidariedade na devolução dos valores, prevista no art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assegura que tanto o doador quanto os
beneficiários devolvam apenas os valores efetivamente utilizados, afastando

Num. 44458514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
alegações de duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença do Juízo da
85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de Valter Batista
dos Santos e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
"A realização de repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos proporcionais de partidos não coligados configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas de campanha e a
restituição ao Tesouro Nacional, observada a regra de solidariedade."
Em suas razões, os embargantes apontaram a existência de omissão no acórdão embargado,
sob o argumento de que a decisão não analisou a compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997. Sustentam que a Lei
Eleitoral permite a doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e
propaganda conjunta, independentemente da origem dos recursos, enquanto a Resolução TSE
teria imposto restrição sem fundamento legal.
Em primeiro lugar, destaca-se que o novo argumento trazido constitui inovação recursal pela qual
os embargantes buscam rediscutir o julgado.
Pois bem.
As regras invocadas dizem respeito às doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou
partidos, decorrentes do uso comum, as quais são admitidas entre candidatos do mesmo partido
ou candidatos pertencentes a partidos coligados.
É certo que artigos 28, § 6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997 não autorizam a
propaganda conjunta mediante repasse de recursos do FEFC de candidato de partido diverso,
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas eleições
proporcionais
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não há omissão no acórdão, pois a decisão embargada fundamentou-se de
forma clara no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda
expressamente o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos não coligados.
No caso dos autos, os embargantes demonstram simples inconformismo com o teor do acórdão
embargado, pois o objeto de seu recurso está suficientemente fundamentado no Acórdão.
A decisão embargada expressamente reconheceu que o repasse de recursos do FEFC para
candidato de partido distinto não coligado configura irregularidade grave, fundamentando-se no
artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
"É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos

Num. 44458514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
políticos ou candidatas ou candidatos não pertencentes à mesma federação ou coligação."
Conforme consta no Acórdão embargado, a regularidade da Resolução TSE nº 23.607/2019 já foi
analisada e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 5 de outubro de 2022. Na
ocasião, o STF, por unanimidade, validou as disposições da Resolução, mantendo a proibição do
repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC entre partidos ou candidatos que não
pertençam à mesma coligação.
O STF considerou que tal prática não é compatível com a natureza pública dos recursos dos
fundos, que são distribuídos aos partidos para financiar suas próprias atividades e promover seus
respectivos programas e ideologias.
O relator, Ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a Resolução nº 23.607/2019 não impede
o repasse de recursos entre partidos coligados, nem limita a autonomia partidária, mas apenas
assegura a correta utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral.
Ressaltou, ainda, que, desde a Emenda Constitucional nº 97/2017, as coligações para eleições
proporcionais foram proibidas, impedindo a transferência de recursos entre partidos.
Adotando este entendimento, remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
pertencente a partido não coligado à agremiação do doador especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para cargo diverso na
respectiva circunscrição. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060277257, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2024)
Portanto, a decisão embargada não incorreu em omissão, pois aplicou corretamente a legislação
de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A insurgência dos embargantes revela
mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite
na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, ressalta-se que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral de que
não se exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão
tenha sido devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. Assim, eventuais
questionamentos quanto à matéria poderão ser submetidos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44458514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533414300000043402276
Número do documento: 25040818533414300000043402276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 13:42:57
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600380-20.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS
PREFEITO, VALTER BATISTA DOS SANTOS - Advogados dos EMBARGANTES: EDER MARINHO
DE OLIVEIRA - PR81072, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - PR57021, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A -
EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS VICE-PREFEITO, ANTONIO
FELIPE DOS SANTOS - Advogados dos EMBARGANTES: EDER MARINHO DE OLIVEIRA -
PR81072, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - PR57021 - EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025